Tribunal: TJES
Processo: 5007474-04.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007474-04.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Spinraza (Nusinersen) para tratamento de amiotrofia espinal progressiva (tipo III), condenando exclusivamente o Estado ao custeio e reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processamento e julgamento da lide deve ser deslocada para a Justiça Federal em razão da natureza do medicamento; e (ii) determinar se o Município, após ter sua ilegitimidade reconhecida, possui direito ao ressarcimento, nos próprios autos, dos valores despendidos no cumprimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para o julgamento de demandas sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, permanece na Justiça Estadual para feitos ajuizados até 16.09.2024, conforme modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.

4. O dever de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, todavia, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e a hierarquização do SUS.

5. O ente federativo que suportou o ônus financeiro de obrigação que não lhe competia prioritariamente, em decorrência de ordem judicial precária, tem direito ao ressarcimento pelo ente efetivamente responsável.

6. A determinação do ressarcimento interfederativo deve ocorrer nos próprios autos da ação judicial para otimizar a compensação entre os entes e garantir a efetividade do precedente firmado no Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas de fornecimento de medicamentos não padronizados ajuizadas antes do marco temporal fixado no Tema 1.234 do STF.

2. É cabível, nos próprios autos da demanda de saúde, a determinação de ressarcimento em favor do ente federativo que custeou tratamento de responsabilidade de outro ente, em observância aos critérios de descentralização do SUS e ao Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 ED (Tema 793), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer ambos os recursos e negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR
PARCIALMENTE

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida no evento 15768523, integrada pela decisão proferida no evento 15768531, pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI
, julgou procedente o pedido inicial, “
condenando o Estado do Espírito Santo a custear o tratamento médico em favor de GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI, com o medicamento Spinraza (nusinersen), conforme prescrição médica acostada aos autos, visando o restabelecimento de sua saúde, pelo tempo que perdurar seu tratamento com o fármaco pleiteado
”.

Ademais, condenou o referido ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a parte autora em R$ 1.000,00 (mil reais) ao município, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, votou no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação, fundamentando que a tese da incompetência estaria preclusa com o julgamento de agravo de instrumento sobre a questão e que “
a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 30/11/2020 (ID 15768102), ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte (11/10/2024)
”, motivo pelo qual estaria mantida a competência da Justiça Estadual. Ademais, salientou que a pretensão de ressarcimento entre entes públicos não deveria ser discutida nos presentes autos, bem como que existe via administrativa própria para tanto.

Rogando vênia ao exímio relator, tenho por divergir parcialmente do referido posicionamento, especificamente sobre o apelo interposto pela municipalidade.

Na demanda de origem, o autor/apelado narra que foi diagnosticado com amiotrofia espinhal progressiva, tipo III (CID 10 G12.2), sendo-lhe prescrito o medicamento Spinraza (Nusinersen), não padronizado pelo SUS.

Como é cediço, no julgamento do Tema 1.234, que trata da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, o excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento para possibilitar o deslocamento da competência somente em relação “
aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
”, o que ocorreu em 16.09.2024.

Assim, de modo irretocável, como o ajuizamento da lide se deu em 30.11.2020, a competência para a sua apreciação é desta Justiça Estadual, sendo impossibilitada a inclusão da União no polo passivo da lide.

Contudo, no que concerne ao ressarcimento à municipalidade, importa frisar que o fornecimento do medicamento foi efetivado por ente que, pelos critérios de descentralização e hierarquização do SUS, não seria prioritariamente responsável por fornecê-lo, sobretudo diante de seu alto custo.

Aliás, ao final da demanda, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do município, o que afastou a obrigação inicialmente a ele imposta, sendo reconhecido o dever unicamente do Estado do Espírito Santo em prestar o tratamento.

Não ignoro a existência de via administrativa própria ao ressarcimento interfederativo, no entanto, tendo havido dispêndio de recursos financeiros por ente federativo diverso do competente para o fornecimento de medicamente no curso desta demanda, impõe-se que nestes mesmos autos seja reconhecido o direito deste ente em ser ressarcido daquilo que precisou desembolsar para o cumprimento de uma ordem judicial precária posteriormente revogada.

Ressalto que o direcionamento da obrigação ao ente correto há muito se encontra sedimentada na jurisprudência (Tema nº 793, STF), sendo que o precedente vinculante é expresso também quanto à necessidade de se determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente relator,
inauguro divergência
parcial
para
CONHE
CER

e

NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
CONHE
CER

e

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
para determinar o ressarcimento dos custos com a obrigação que cumpriu em decorrência de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007474-04.2020.8.08.0012

APELANTES:
MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em suma, condenou o ente estadual ao fornecimento do medicamento Spinraza (Nusinersen) ao autor, ora Apelado, e indeferiu o pedido de ressarcimento formulado pelo ente municipal nos próprios autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise, de forma individualizada, dada a especificidade de matérias devolvidas.

1) APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A tese central do recurso do Estado do Espírito Santo cinge-se à preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Sustenta o Apelante que, sendo o medicamento Nusinersen financiado e adquirido pela União (Grupo 1A do CEAF), a sua inclusão no polo passivo é medida de rigor, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos da decisão liminar proferida no âmbito do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A questão, contudo, encontra-se acobertada pela preclusão. Segundo se depreende dos autos, a mesma tese de incompetência foi arguida pelo recorrente em sede de Agravo de Instrumento (nº 5001165-32.2022.8.08.0000), interposto contra a decisão que redirecionou o cumprimento da tutela de urgência em seu desfavor. Naquela oportunidade, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O v. acórdão (ID 15768522), cuja certidão de trânsito em julgado foi juntada aos autos (p. 10, ID 15768522), estabeleceu como
ratio decidendi
que a atribuição de prestar o fármaco poderia ser imputada ao Estado do Espírito Santo, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 907/2019 instituiu a "Tabela SUS Espírito Santo" com a finalidade de complementar os procedimentos da tabela federal, e que o Parecer do NAT indicava a padronização do Nusinersen na referida tabela, ainda que para um tipo diverso da patologia do autor.

Desse modo, a matéria referente à competência jurisdicional já foi exaustivamente analisada e decidida de forma definitiva no âmbito desta mesma relação processual, sendo vedada a sua rediscussão em sede de apelação, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à preclusão consumativa para o órgão julgador.

Não bastasse, é fato que a Suprema Corte, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos oncológicos. Todavia, ao fixar essa diretriz, o STF expressamente modulou os efeitos de sua decisão, com o propósito de resguardar a segurança jurídica e a estabilidade dos processos já em trâmite. Tal modulação foi estabelecida nos seguintes termos:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
[...]. (STF, RE 1366243, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024).”

Examinando-se os autos originários, constata-se que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 30/11/2020 (ID 15768102), ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte (11/10/2024).

Desse modo, em decorrência direta da modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 1.234, a nova regra de competência não incide sobre o presente caso, permanecendo, portanto, hígida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Em consequência, deve ser rejeitada a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Vencido esse ponto, e considerando que o mérito da obrigação de fazer não foi objeto de impugnação específica no recurso do Estado, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

2) APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

O Município de Cariacica, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu seu pedido de ressarcimento, nos próprios autos, dos valores despendidos no cumprimento inicial da tutela de urgência. Argumenta o Apelante que a decisão de primeiro grau desrespeitou a autoridade de acórdão anterior, que teria assegurado essa possibilidade.

A controvérsia, portanto, é eminentemente processual e reside em definir se a via eleita é adequada para a pretensão de regresso entre os entes públicos.

A sentença recorrida, ao julgar os embargos de declaração (ID 15768531), concluiu que o pedido de ressarcimento financeiro
"não se mostra possível nestes autos, sendo estranho ao objeto da lide, que versa, unicamente, sobre o fornecimento de medicamento, devendo tal questão ser discutida administrativamente ou, ainda, por meio de ação judicial autônoma".
Tal entendimento, ao meu sentir, se revela escorreito.

A pretensão de regresso do Município em face do Estado constitui uma lide secundária, com causa de pedir distinta da demanda principal. Enquanto a ação originária funda-se no direito fundamental à saúde do cidadão Autor, a pretensão de ressarcimento baseia-se em regras de direito obrigacional e financeiro, visando recompor o patrimônio do ente que arcou com um ônus que, segundo a repartição de competências do SUS, caberia a outro.

A introdução dessa nova relação jurídica no bojo da ação principal, além de extrapolar os limites objetivos da demanda fixados na petição inicial, acarretaria inegável tumulto processual. Seria necessária uma fase instrutória específica para apurar o
quantum debeatur
, com a juntada de documentos específicos, tais como notas fiscais, comprovantes de pagamento, bem como a garantia de um contraditório acerca de tais os valores, o que retardaria a solução da lide principal, cujo foco é a tutela da saúde do paciente.

Ademais, como bem apontado pelo Estado em suas contrarrazões, a Portaria GM/MS nº 6.212, de 19 de dezembro de 2024, dispõe sobre regras procedimentais específicas para o "ressarcimento interfederativo" decorrente de ordens judiciais, o que denota a existência de via administrativa própria e adequada para a solução da controvérsia entre os entes públicos.

Nesse contexto, entendo adequado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
negar-lhes provimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, diante do desprovimento de ambos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A sentença objurgada condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, majoro a referida verba em R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo um total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser suportado pelo ente estadual.

Diante da ausência de condenação do MUNICÍPIO DE CARIACICA em verba sucumbenciais, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao eminente Relator, para
acompanhar a divergência parcial
inaugurada pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Conforme pontuado no voto divergente, o princípio da economia processual e a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793 autorizam que o ressarcimento entre os entes federativos seja determinado nestes próprios autos.

Considerando que restou reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Cariacica, o qual arcou com o ônus financeiro inicial para o cumprimento da tutela de urgência, voto no sentido de garantir-lhe o direito de regresso imediato em face do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, acompanho a divergência para
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Cariacica, determinando o ressarcimento dos custos suportados pela municipalidade.

É como voto.

Rogo vênia ao em. Des. Relator Aldary Nunes Junior e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.